Tribunal: TJDFT
Processo: 0002549-85.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002549-85.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA CALIXTA DE FARIA GONCALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o requerimento de expedição de alvará de levantamento. Após a expedição e assinatura do alvará físico, intime-se a credora, por publicação, para que, querendo, apresente requerimento de transferência bancária diretamente no banco. Comprovado o levantamento dos valores, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios